Tribunal: TJMT
Processo: 1031414-73.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031414-73.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tarifas, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSUEL SOUZA SILVA - CPF: 460.295.401-49 (APELANTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. DESCONTOS REALIZADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO.

R
ECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), cumulada com pedido de repetição em dobro dos valores descontados e indenização por dano moral
.

II. Questão em discussão

2.As questões controvertidas consistem em: (i) existência de relação jurídica válida entre as partes; (
ii
) configuração de dano moral e a sua quantificação; (
iii
) forma de restituição dos valores descontados.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se o CDC às instituições financeiras, sendo objetiva sua responsabilidade por falhas na prestação do serviço, inclusive por fraudes praticadas por terceiros (Súmula 479/STJ).

4. A instituição financeira não comprovou a regularidade da
s
contrataç
ões
, com a juntada dos contratos questionados
.

5. Configurados os descontos indevidos, impõe-se a restituição simples dos valores, corrigidos e acrescidos de juros legais.

6. O dano moral é presumido diante do desconto de valores em benefício previdenciário sem autorização válida, sendo fixada indenização de R$ 10.000,00.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso
parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

"
1. A ausência de prova idônea da contratação de cartão de crédito consignado impõe o reconhecimento da inexistência da relação jurídica e a restituição dos valores indevidamente descontados.

2. A realização de descontos em benefício previdenciário sem autorização válida configura dano moral presumido.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 1o, III; 5o, X e XXXII; CDC,
arts
. 6o, VIII; 14 e 42,
p.u
.;
CPC/2015,
arts
. 373, II; 429, II; 784, §4o; CC/2002, art. 389,
p.u
.; L. 14.063/2020; MP n.o 2.200-2/2001.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula no 297;

STJ, Súmula no 479;

STJ, Tema 1061 (REsp 1.483.930/MS);

TJMT,
ApCiv
no 1000445-90.2024.8.11.0094, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 03.06.2025;

TJMT,
ApCiv
no 1001316-81.2024.8.11.0010, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28.02.2025;

TJMT,
ApCiv
no 1000706-62.2024.8.11.0027, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 21.04.2025;

TJMT,
ApCiv
no 1026010-12.2022.8.11.0002, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 07.07.2024;

TJMT,
ApCiv
no 1000996-31.2024.8.11.0010, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 09.10.2024;

STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.490.902/MS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 18.03.2024;

TJMT,
ApCiv
no 1029504-30.2020.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 04.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Josuel Souza Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
que,
em
Ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), em cartão de crédito, com restituição em dobro e indenização por dano moral
,
proposta
em face d
o
Banco
PAN

S.A
.
,
foi julgado improcedente.
(Id.

326282383
).

O Apelante sustenta

que jamais solicitou ou contratou cartão de crédito consignado ou empréstimo vinculado à reserva
de margem consignável, afirmando que apenas tomou conhecimento da existência dos contratos quando verificou descontos mensais em seu benefício previdenciário
.
Afirma que, em razão dessa contratação impugnada, vêm sendo realizados descontos mensais em seu benefício previdenciário desde fevereiro de 2016, nos valores de R$ 35,35 (contrato no 0229015176989) e R$ 35,61 (contrato no 0229014533636), o que teria acarretado prejuízo

substancial. Assevera que a contratação é inexistente e abusiva, pois não há
de manifestação válida de vontade, com prática de publicidade enganosa e cláusulas abusivas à luz do Código de Defesa do Consumidor
.
Assegura
que a modalidade de contratação é abusiva e
que imporia pagamento mínimo da fatura, encargos elevados e ausência de prazo final para quitação
.
Sustenta que a instituição
financeira
deve
restituir
os valores descontados indevidamente em dobro e o
cabimento
de indenização por danos morais, que
pugna que
seja fixada no valor de R$ 10.000,00
.
Requer
o
provimento
do recurso para reformar a sentença, com a declaração de nulidade dos contratos, cancelamento definitivo dos descontos, condenação da instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de danos morais
.
(Id.
326282385
).

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.
(Id.
326282388
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Desde logo, destaco que a relação jurídica em questão é regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 2o, que define consumidor como destinatário final do produto ou serviço.

Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“
Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

A responsabilidade do fornecedor, por sua vez, está disciplinada no art. 14 do mesmo diploma legal, sendo de natureza objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

No caso, a autor provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar as cópias de seu histórico de créditos e extrato de empréstimos consignados que demonstram os descontos efetuados pelos Bancos a título de empréstimo consignado e cartão de crédito consignadoem seu benefício previdenciário(id. 323612391 e Id. 323612390).

Diante disso, compete a instituições financeira o ônus de comprovar a regularidade das contratações, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 373, II, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento doTema 1061/STJ:

"
Cabe à instituição financeira demonstrar a existência do negócio jurídico e a efetiva contratação pelo cliente, em casos nos quais é questionada a existência de relação jurídica entre consumidor e instituição financeira, como ocorre nas hipóteses de lançamentos indevidos em conta corrente ou cartão de crédito, aquisição de produtos ou serviços não contratados, inscrição em órgão de proteção ao crédito por débito não reconhecido e outros casos de fraude bancária".

No caso,
registr
e
-se
que
o extrato
previdenciário demonstra a existência de diversos contratos mantidos pelo autor com o Banco PAN S.A.

Contudo, no presente processo, o autor impugna especificamente apenas dois deles: os contratos de RMC n.o 0229015176989 e 0229014533636
.

Ocorre que o banco, ao apresentar sua defesa, não juntou os instrumentos contratuais correspondentes a esses dois contratos impugnados.

Trouxe apenas documentos internos e solicitações de saque referentes a contratos com numerações e valores distintos, sem qualquer prova de que estejam relacionados às operações que efetivamente geraram os descontos questionados.

Assim, diante da existência de vários contratos e valores distintos no extrato previdenciário, e
,
considerando que os documentos apresentados pelo banco não coincidem com os dois contratos impugnados, não é possível estabelecer a correspondência entre os documentos juntados e os descontos praticados
.

Portanto, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência e a validade dos contratos especificamente contestados pelo autor, nos termos do art. 14 do CDC e art. 373, II, do CPC.

Esta Quarta Câmara de Direito Privado, em caso análogo, já reconheceu que a ausência de prova mínima da contratação e a mera juntada de faturas como elemento probatório idôneo não são capazes de comprovar a contratação:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. MANTENHO A SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...).
4. O banco, ao não apresentar o contrato formalizado ou outro meio idôneo de prova da contratação, não se desincumbe do ônus que lhe cabe, nos termos dos
arts
. 373, II, e 429, II, do CPC, tornando indevidos os descontos realizados
.
5. A mera juntada de telas sistêmicas não possui força probatória suficiente para demonstrar a existência de relação contratual válida, tratando-se de documento unilateral e insuficiente para afastar a alegação do consumidor
. 6. A inexistência de prova da contratação justifica a declaração de inexistência de débito e a restituição dos valores descontados, a qual, conforme entendimento pacificado na Câmara, deve ocorrer de forma simples, com correção monetária e juros legais. (...). (N.U 1000445-90.2024.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025,
Publicado
no DJE 03/06/2025) (destaquei)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...).
3. O ônus da prova da regularidade da contratação incumbia à ré (art. 373, II, do CPC), que não apresentou elementos suficientes para demonstrar a anuência da autora, limitando-se a telas sistêmicas unilaterais, desprovidas de assinatura ou de qualquer outro meio idôneo de confirmação
.
4. Em casos de contratação eletrônica, é essencial a demonstração inequívoca da aceitação do consumidor, seja por assinatura digital válida, seja por registros detalhados da transação, o que não ocorreu. 5. O dano
moral restou configurado, pois a negativação indevida, sem comprovação de relação contratual, caracteriza ato ilícito e violação à honra objetiva do consumidor
. (...). (N.U 1001316-81.2024.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025).

Ressalta-se que, considerando as características pessoais do autor (pessoa idosa e altamente vulnerável), aliadas à forma singular da contratação, não é crível presumir que tenha havido manifestação de vontade válida nos moldes apresentados.

Isso porque, diante da idade avançada e das limitações inerentes à sua condição, é razoável concluir que contratações efetuadas exclusivamente em ambiente virtual enfrentariam obstáculos significativos ou até mesmo impedimentos, comprometendo a efetiva compreensão e consentimento do consumidor.

Portanto, deve ser reformada a sentença para declarar a invalidade do
s

contrato
s
impugnado
s
, reconhecendo-se a inexistência de relação jurídica entre as partes, com a consequente restituição dos valores descontados e a responsabilização da instituição financeira pelos danos causados ao autor.

Quanto à restituição, esta deve ocorrer de form
a simples, diante da ausência de
má-fé
.

Para ilustrar:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO FIRMADO POR IDOSO – CONTRATAÇÃO POR TELEFONE – AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS SOBRE AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - ART. 39, IV, DO CDC – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) -RECURSO NÃO PROVIDO.

É vedado ao fornecedor de produto ou serviço prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (art. 39, IV, do CDC).

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícitopassível de reparação por dano moral. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida”.(N.U 1000996-31.2024.8.11.0010, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 11/10/2024)

Registro que a restituição dos valores indevidamente descontados deverá ser: (i) até 29/08/2024 aplicar o índice INPC e a partir de 30/08/2024, a correção monetária será feita pelo índice IPCA, ou outro que vier a substituí-lo, nos termos do art. 389, parágrafo único, do CC desde a data de cada desconto; (
ii
) até 29/08/2024, aplica-se os juros de 1% ao mês, e partir de 30/08/2024, incidirá a taxa legal prevista no art. 406 do CC, qual seja, a Taxa SELIC, com a dedução do índice de correção monetária adotado (IPCA), nos termos expressamente definidos pelo novo texto legal, a partir da citação.

Ademais, entendo que deve ser fixada indenização por danos morais, diante da indevida celebração de contrato em nome do autor e da realização de descontos em seu benefício previdenciário por contrato eivado de vicio.

Sua fixação deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se as condições das partes, a gravidade da conduta e o caráter alimentar da verba atingida.

No caso em exame, restou demonstrado que o autor não anuiu à contratação do empréstimo, sendo submetida a descontos indevidos em benefício previdenciário, o que por si só revela a gravidade da lesão extrapatrimonial.

Trata-se de violação a direito de personalidade, agravada pela natureza alimentar da verba atingida, circunstância que amplifica o abalo moral experimentado.

Nesse contexto, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequado e suficiente para compensar o abalo moral sofrido, bem como para desestimular a repetição da prática pela instituição financeira.

Assim, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que descontos indevidos sobre verba alimentar, como benefício previdenciário, geram dano moral presumido, sendo desnecessária a prova de prejuízo à honra ou tranquilidade da vítima. Trata-se de violação à dignidade do consumidor, que tem sua subsistência afetada por ato unilateral da instituição financeira.

Confira:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL. QUANTUM ARBITRADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. REVISÃO DO VALOR. SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. HONORÁRIOS. CRITÉRIO DE ARBITRAMENTO. EQUIDADE. VALOR IRRISÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL DE INCIDÊNCIA DE PERCENTUAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de compensação por danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo.

2. Observados os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade de acordo com as particularidades do caso vertente na fixação da indenização por dano moral, inviável o recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, por demandar o reexame das provas produzidas no processo. [...] (
AgInt
no
AREsp
n. 2.490.902/MS, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024,
DJe
de 20/3/2024.)

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REFINANCIAMENTO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - AUTORA QUE CONTESTOU A ASSINATURA DOS CONTRATOS - ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 429, Inc. II, do CPC, o ônus de provar a autenticidade de assinatura incumbe à parte que produziu o documento. Não comprovada pela instituição financeira a legalidade da cobrança, torna-se inexistente o débito efetivado no benefícioprevidenciário da parte. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva”.(N.U 1029504-30.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 07/10/2023).

Portanto, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer a inexistência de vínculo contratual entre as partes referente aos contratos de
RMC n.o 0229015176989 e n.o 0229014533636, determinar a restituição simples dos valores descontados e fixar indenização por danos morais em favor do Apelante, no patamar de R$ 10.000,00
.

2.Da distribuição do ônus
sucumbencial

Considerando o provimento do recurso
de apelação
, com a procedência
parcial
do pedido, impõe-se a
inversão
das verbas sucumbenciais
, para condenar o banco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor
da condenação, por ter o autor obtido êxito na maioria dos pedidos, nos termos do parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil.

Por fim, deixo de proceder à majoração dos honorários recursais, em atenção ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.059 (REsp 1.864.633/RS), segundo o qual, em caso de provimento, ainda que parcial, do recurso, não se impõe o acréscimo previsto no art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivo

P
elo exposto, DOU PROVIMENTO EM PARTE ao recurso de Apelação a fim de declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes referente aos contratos de cartão de crédito consignado n.o 0229015176989 e n.o 0229014533636, determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados, e condenar o
a
pelado

ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais
.

Inverto
o ônus
de
sucumbência, devendo o Banco arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025